Tribunal: STF
Processo: ARE 884479
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Turma julgadora que, em juízo de retratação, entendeu que o acórdão originário não estava em desconformidade com a tese fixada no Tema 22 da repercussão geral, conforme ementa que segue:



    APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DETERMINAÇÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA COM BASE NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC – TEMA No 22 DO STF – ACÓRDÃO EM POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA PELA CORTE SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA. Ao enfrentar o mérito do seu Tema n o 22, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, por ausência de previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei. No entanto, demonstra-se que os princípios formadores da exegese do paradigma são diversos dos adotados no acórdão proferido por esta Câmara Cível. Na hipótese, não houve restrição de candidato “pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, mas tratou-se de candidato que não preencheu requisitos expressos em cláusulas do edital e omitiu fatos no intento de ocultá-los, violando o dever de lealdade para com a comissão examinadora do concurso, obtendo reprovação em etapa do certame referente à investigação social. Há o reconhecimento pela corte superior da importância da verificação da idoneidade moral de candidatos ao serviço público por meio da investigação social ou de vida pregressa, através da adoção de critérios mais rígidos em relação a determinadas carreiras, como as da segurança pública. Pelo que ausente divergência em relação à tese mencionada. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINAL.



    Ato contínuo, a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não admitiu o apelo com fundamento nas Súmulas 280 e 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Interposto o agravo previsto no art. 1.042, CPC, foram os autos remetidos a a esta Corte.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de origem ao decidir sobre a ausência de violação da orientação firmada no Tema 22 da repercussão geral, concluiu que o caso não tratava pura e simples de restrição de candidato pelo fato de ele responder a inquérito, mas de descumprimento de cláusulas do edital do certame, nos seguintes termos:



    Na hipótese dos autos, os fundamentos retratados não se limitaram à restrição de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, conforme indicado na tese fixada. O caso é de respeito à conclusão a que chegou a Administração de que o candidato efetivamente não possui o perfil necessário para o desempenho das funções de policial militar, considerando os aspectos sociais, morais e profissionais da sua vida pregressa, que foram obtidos por meio de investigação social. Conforme constou da fundamentação do acórdão recorrido, in casu, o candidato foi eliminado também devido a sua omissão em mencionar fatos no intento de ocultá-los, de modo a encobrir a agressividade de seu caráter, violando o dever de lealdade para com a comissão examinadora do concurso, o que não se confunde com o fato de haver processo em curso.



    (...)



    Ademais os ditames do edital preveem a submissão dos candidatos ao exame social, não havendo restrição de participação dos mesmos meramente por responder a inquérito, demonstrando que se trata de matéria fática diversa da analisada pelo tema, aplicável ao certame o artigo 11, caput, da Lei Estadual nº 443, de 01/07/1981, in verbis: 



    "Art. 11 — Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policialmilitar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional." 



    Conclui-se do inteiro teor do acordão que julgou o Recurso Extraordinário, que este teve por base a exegese dos princípios da presunção de inocência e da moralidade administrativa. Já o fundamento adicional utilizado no acórdão proferido por esta Câmara Cível é distinto daquele adotado em sede de repercussão geral, a corroborar a ausência de divergência em relação à tese mencionada.



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria na reanálise da causa à luz das cláusulas editalícias, da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas que lastrearam as decisões. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte.



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1179883 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019)



1.     Concurso para ingresso na carreira de defensor público; recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao exame do preenchimento dos requisitos do edital e à interpretação de legislação infraconstitucional ( Súmulas 279 e 636 ). 2. Recurso extraordinário: deficiência da fundamentação: incidência da Súmula 284.”(RE 464104 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00017 EMENT VOL-02237-05 PP-00835)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente